Tribunal: TJSP
Processo: 1010487-25.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Prorrogação do prazo para entrega do imóvel. Ausência de desejo de novar. Validade do prazo estipulado no contrato de compromisso de compra e venda. Danos morais não configurados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.